Tribunal: TJES
Processo: 5000982-91.2024.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000982-91.2024.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VIVIANE APARECIDA BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5000982-91.2024.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VIVIANE APARECIDA BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS. AGRAVANTE DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA. ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática de roubo (art. 157, caput, c/c art. 61, II, "c", CP), à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime semiaberto. A ré subtraiu pertecentes de idoso com dificuldade de locomoção, mediante empurrão em banheiro público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a valoração negativa da conduta social e das consequências do crime na primeira fase da dosimetria foi legítima; (ii) saber se incide a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima; (iii) verificar a possibilidade de isenção de custas processuais em sede de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conduta social foi corretamente negativada, uma vez que a prova colhida demonstra comportamento desajustado da ré na comunidade, com histórico de práticas espúrias em locais públicos.

4. As consequências do crime desbordam do tipo penal ante a gravidade das lesões sofridas por vítima idosa e vulnerável (face e crânio), justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

5. Incide a agravante do recurso que dificultou a defesa (art. 61, II, "c", CP), pois a ré atacou a vítima pelas costas enquanto esta utilizava o banheiro e se apoiava em muletas, impedindo qualquer reação.

6. O pedido de isenção de custas processuais não comporta conhecimento nesta fase, sendo matéria afeta exclusivamente ao Juízo da Execução Penal, conforme inteligência do art. 804 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido para manter a condenação e a dosimetria da sentença.

Tese de julgamento
:

A conduta social desajustada e a gravidade das lesões em vítima vulnerável justificam a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

O ataque contra pessoa com mobilidade reduzida em momento de vulnerabilidade configura a agravante do recurso que dificultou a defesa.

A análise da miserabilidade jurídica para fins de isenção de custas deve ser realizada pelo Juízo da Execução.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CP, art. 33, § 2º, 'b' ;
CP, art. 59;
CP, art. 61, II, 'c';
CP, art. 157, caput;
CPP, art. 804

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC n. 791.969/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5000982-91.2024.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VIVIANE APARECIDA BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
VIVIANE APARECIDA BATISTA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Mimoso do Sul/ES, que a condenou pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, c/c art. 61, inciso II, alínea “c”, ambos do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 113 (cento e treze) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela reforma da dosimetria, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento da agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima e a isenção do pagamento de custas processuais.

É o breve relato. O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e decido.

A denúncia narra que, em 25 de junho de 2024, a apelante subtraiu, mediante violência, cartões bancários, aparelho celular e documentos pessoais da vítima José Carlos Pereira da Silva. Consta que a ré teria o seguido até o banheiro da rodoviária local e o empurrou pelas costas, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que a mesma é pessoa idosa e usava muletas.

A materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão, pelo laudo de exame de lesões corporais e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A despeito da revelia, a autoria se confirma.

A vítima reconheceu a apelante e as lesões apresentadas no laudo são coerentes com os fatos narrados, pois foi empurrada, machucando a sua face, crânio e nariz.

No que tange à dosimetria da pena, a fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente justificada pela valoração negativa da conduta social e das consequências do crime.

Extrai-se dos autos que a apelante é conhecida na região por utilizar a rodoviária local para práticas sexuais e pequenos furtos, o que denota reprovabilidade social acentuada que autoriza a exasperação da pena em razão de seu comportamento desajustado perante a comunidade em que vive.

As consequências extrapolaram o tipo penal, pois as lesões corporais causadas em vítima idosa e vulnerável foram graves, justificando o incremento punitivo na primeira fase. Nesse sentido:

A pena-base foi majorada "ante a gravidade da violência empregada no assalto, tendo o agente derrubando a vítima no chão e arrastando-a, causando-lhe lesões corporais", o que justifica o maior apenamento, sem desbordar da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes desta Corte. 6. A individualização da pena é discricionária do julgador, sujeita à revisão apenas em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que, in casu, não ocorreu. 7. Ordem não conhecida. (HC n. 791.969/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.)

Sendo assim, a fixação da pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses e 97 (noventa e sete) dias-multa se mostra adequada e proporcional à prevenção e reprovação do crime.

Na segunda fase, ausentes atenuantes.

Mantém-se a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, pois as provas demonstram que a ré se aproveitou da fragilidade do ofendido e da surpresa do ataque, somado ao fato de que a vítima utilizava muletas, para inviabilizar qualquer reação, configurando o recurso que dificultou a defesa da vítima.

Não há que se falar em desconhecimento da fragilidade da vítima pelo uso de muletas, já que a apelante a seguiu até o banheiro e o empurrou no momento em que usava o vaso sanitário, sem que lhe fosse possível qualquer reação.

Aplicada o quantum de 1/ 6 (um sexto) e, ausentes causas de diminuição ou aumento, mantém-se a pena definitiva de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 113 (cento e treze) dias-multa.

O regime inicial semiaberto mostra-se adequado à luz do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, diante do montante da pena aplicada e da análise desfavorável de circunstâncias judiciais.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, não é possível, nos termos do art. 44, inciso I e III, do CP.

Por fim, o pedido de isenção de custas processuais e ́matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.

A condenação em custas é efeito da sentença condenatória, conforme preceitua o art. 804 do Código de Processo Penal, devendo a aferição da miserabilidade jurídica ser realizada na fase executória, momento oportuno para eventual suspensão da exigibilidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença fustigada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.